Tribunal: STF
Processo: Rcl 56188
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mailon Henrique Candido Presunto interpôs agravo interno em face de decisão que negou seguimento a reclamação em que se alegava que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Ribeirão preto, no processo n. 0000830-98.2021.8.26.0496, deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime. 



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto. 



    Consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Execução da Pena n. 0000830-98.2021.8.26.0496) revela que o exame criminológico já foi realizado, tendo o Juízo reclamado indeferido a progressão de regime.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator